Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS PATERNAS. INTERESSE DA MENOR. ZELO PELA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO PATERNAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito assegurado pelo artigo 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do artigo 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
2. Inexistem elementos nos autos que permitam fazer um juízo seguro de que o restabelecimento do direito de visita, nos moldes anteriormente estipulados nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda, resguarda os interesses da criança.
3. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, que o convívio com o genitor não expõe a risco o bem estar da criança, deve ser mantida a r. decisão impugnada que, por cautela, restringiu o direito de visitas do genitor, em caráter excepcional, a fim de preservar os interesses da menor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.